Tribunal: TJDFT
Processo: 0733941-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. AMPLIAÇÃO DA ZONA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. FREQUÊNCIA A CULTO RELIGIOSO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. LIBERDADE DE CULTO GARANTIDA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo apenado em face da decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual indeferiu pedido para ampliação da zona monitorada para viabilizar a frequência a cultos religiosos, no curso da prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se o apenado, que se encontra cumprindo pena em regime de prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica, faz jus à ampliação da zona monitorada para viabilizar a frequência a cultos religiosos.
III. Razões de decidir:
3. A frequência a cultos religiosos é atividade que concorre para o retorno ao convívio social.
4. A escolha do culto a ser frequentado envolve, dentre outros, desde a identificação com o líder religioso até o envolvimento na comunidade que ali se forma, inexistindo impacto com os requisitos da prisão domiciliar.
5. Mostra-se razoável o deferimento da ampliação da zona de monitoramento eletrônico na prisão domiciliar para que o apenado participe e frequente a igreja em cultos religiosos semanais no local, dia e horários em que comprovadamente ocorrem, conforme as condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, mantidas as disposições da prisão domiciliar anteriormente deferidas.
6. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
IV. Dispositivo:
7. Recurso provido.